Tribunal: STF
Processo: HC 266443
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado. Nulidade. Desclassificação. Absolvição. Dosimetria. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jorge Feres Maluly Neto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.026.299/SP (evento 2).



    O paciente foi condenado à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, parágrafo 3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (evento 6). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidades absolutas, passíveis de conhecimento de ofício. Assevera que “o habeas corpus não está sendo utilizado como sucedâneo recursal, mas sim para atacar nulidades formais e omissões decisórias que configuram violação direta a direitos fundamentais”. Aponta ausência de fundamentação suficiente para subsidiar a condenação do paciente, violação ao sistema acusatório, utilização de laudos periciais formalmente inválidos e inconclusos e desnecessidade de reexame fático-probatório. Alega inadequação da tipificação penal adotada, desproporcionalidade da pena fixada e a existência de falhas formais nos laudos periciais. Requer a concessão da ordem para reconhecer as ilegalidades apontadas, declarando a incidência do art. 157, § 3º, I, do Código Penal, com a consequente readequação da pena. Sucessivamente, pleiteia a anulação do acórdão do Superior Tribunal de Justiça ou do acórdão da apelação e do acórdão dos embargos de declaração proferidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 2):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, ao fundamento de que o remédio constitucional foi utilizado como substitutivo de recurso próprio, afastando-se a análise em razão da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. 



    2. O agravante sustenta que o habeas corpus foi manejado para impugnar nulidades absolutas, alegando ilegalidade na condenação por latrocínio tentado, invalidez de laudos periciais, omissão quanto a dispositivos legais invocados e ausência de fundamentação reforçada na condenação, especialmente diante do pedido absolutório do Ministério Público.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio e se há ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.



     III. Razões de decidir 



    4. O Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, adota orientação restritiva ao cabimento do habeas corpus, não admitindo sua utilização como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.



     5. As teses defensivas apresentadas pelo agravante demandam reavaliação aprofundada de fatos e provas, o que é incompatível com a via do habeas corpus, que não se presta à revisão ampla de decisões das instâncias ordinárias. 



    6. No caso concreto, não se verifica a existência de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder na decisão impugnada, sendo as questões suscitadas adequadamente analisadas pelas instâncias ordinárias e passíveis de revisão por meio dos recursos cabíveis.



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De outro lado, assento que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no writ, ao seguinte fundamento (evento 2):



    “(...)



    Analisando as razões do agravo regimental, verifico que a irresignação não prospera.



    Conforme exposto na decisão agravada, de início, destaco que as disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou a contraria (AgRg no HC n. 856.046/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023) .



    Portanto, passo a analisar diretamente o mérito do Writ.



    A presente impetração não merece ser conhecida, por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio.



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem adotado orientação restritiva ao cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio, aos embargos declaratórios ou às revisões criminais cabíveis.



    Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018), pacificou orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020).



    Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada, cumpre analisar as razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de eventual ilegalidade manifesta a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    No caso em apreço, as teses defensivas, embora articuladas com proficiência, demandam, em sua essência, uma reavaliação aprofundada dos fatos e das provas, o que, como regra, escapa ao escopo do presente remédio heroico.



    De início, cumpre assinalar que a impetração busca, em grande medida, a desconstituição de conclusões firmemente estabelecidas pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova. 



    A pretensão de reclassificar o tipo penal, de anular laudos periciais por supostos vícios formais ou de invalidar a condenação por ausência de fundamentação reforçada frente ao pedido absolutório do Ministério Público, são questões que, invariavelmente, exigem uma imersão no substrato probatório dos autos, o que é vedado na via do habeas corpus. 



    O paciente, ademais, já se valeu dos recursos ordinários cabíveis, tendo sua apelação sido devidamente processada e julgada, e interpôs recurso especial, cujo agravo se encontra pendente de julgamento nesta Corte Superior. 



    O presente writ não pode ser utilizado como um atalho processual ou como forma de obter uma nova e completa revisão do julgado. A análise que se seguirá, portanto, será restrita à verificação da existência de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder na decisão impugnada, o que, adianta-se, não se vislumbra. 



    Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus. 



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Nesse contexto, verifico que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte no sentido da inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU DE REVISÃO CRIMINAL. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, em razão da impossibilidade de concessão da ordem de ofício e da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal. O agravante sustenta a existência de constrangimento ilegal, alegando a nulidade do processo em razão da colidência de defesas e, ainda, a necessidade de fixação do regime semiaberto. Requer a anulação do processo e, subsidiariamente, a fixação de regime menos gravoso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal; (ii) saber se há manifesta ilegalidade na condução do processo ou na dosimetria da pena que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada. 2. Afasta-se a alegação de violação à ampla defesa quando não demonstrada a colidência de interesses e comprovada a individualização das teses defensivas. 3. A revisão da dosimetria da pena demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. No caso concreto, as instâncias ordinárias avaliaram os elementos probatórios e fundamentaram adequadamente a fixação do regime fechado, inexistindo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, i; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59; RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 133.648 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.06.2016; STF, HC 219.178 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.04.2023; STF, HC 142.583 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.06.2019; STF, HC 135.560 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21.10.2016; STF, HC 91332, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 24.04.2009.”



    (HC 259412 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 05.9.2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não é possível a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. O pleito recursal (revisão do regime de cumprimento de pena) não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido analisadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 4. Constitui ônus exclusivo da parte impetrante instruir a petição de habeas corpus com os documentos necessários ao exame da pretensão nela deduzida. 5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 201824 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 30.9.2021)



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de outros tribunais. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 3. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/9/2023. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo interno DESPROVIDO.”



    (HC 257638 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 08.8.2025)



    Ademais, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, porquanto o ato coator não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte. Ao analisar as teses defensivas, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “a pretensão de reclassificar o tipo penal, de anular laudos periciais por supostos vícios formais ou de invalidar a condenação por ausência de fundamentação reforçada frente ao pedido absolutório do Ministério Público, são questões que, invariavelmente, exigem uma imersão no substrato probatório dos autos, o que é vedado na via do habeas corpus. 



    Neste prisma, este Supremo Tribunal já assinalou que:



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO, NA FORMA TENTADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2. Para desconstituir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores e acolher o pleito defensivo de desclassificação do crime de latrocínio para o delito de roubo, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (RHC 206856-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPOSTA ELABORAÇÃO EM DESACORDO COM A DISPOSIÇÃO DO ART. 159, § 3º, DO CPP. NULIDADE. PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As nulidades devem ser alegadas pela defesa na primeira oportunidade que lhe seja apresentada, encontrando-se preclusa a discussão acerca de suposta nulidade processual após o término da instrução processual.



    2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 201934 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin Segunda Turma, PUBLIC 28.09.2021).



    Processual Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Condenação. Alegação de insuficiência probatória. Improcedência. Condenação amparada em elementos de prova colhidos na instrução processual. Absolvição. Necessidade de reexame aprofundado do conjunto fático-probatório. Inviabilidade na via estreita do habeas corpus. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a condenação do paciente pela prática do crime de roubo majorado. 



    2. Pretensão de absolvição do paciente, condenado pelo crime de roubo majorado, sob a alegação de insuficiência probatória e violação ao princípio do in dubio pro reo. 



    II. Questão em discussão 



    3. Definir se é cabível, em sede de habeas corpus, a desconstituição de decisão condenatória transitado em julgado, com base na alegação de insuficiência probatória, quando as instâncias ordinárias consideraram o acervo probatório apto a fundamentar a condenação. 



    III. Razão de decidir 



    4. A via do habeas corpus não se presta ao reexame aprofundado de fatos e provas para fins de absolvição. O acolhimento da tese defensiva demandaria incursão vedada na via eleita. 



    5. As instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram, de forma fundamentada, pela existência de elementos suficientes de autoria e materialidade, com base em depoimentos testemunhais e provas circunstanciais colhidas sob o crivo do contraditório. 



    4. A condenação não se baseou em meras conjecturas, mas em um conjunto de indícios e provas harmônicos entre si, como o relato da vítima e de testemunhas que situam o paciente na cena do crime, em atitude de vigilância e comunicação com os executores diretos do roubo.



     5. Os argumentos do agravo revelam mero inconformismo com as decisões das instâncias anteriores e não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se alinha à jurisprudência consolidada desta Corte. 



    IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido.



    (HC 262534-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.11.2025).



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus é incompatível com o exame de suposta insuficiência probatória. Precedentes: HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021; RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021.



      2. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; RHC 249.800-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça DJe de 2/7/2025; HC 157.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/8/2018. 



    3. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de outros tribunais. 



    4. In casu, o paciente foi condenado à pena de 14 (catorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal. 



    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    6. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    9. Agravo interno DESPROVIDO.



    (HC 263862 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 03.12.2025).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente